Tribunal: TJDFT
Processo: 0726882-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726882-74.2023.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS SOARES FERRAZ DA MAIA, MARCELA SOARES FERRAZ DA MAIA APELADO: MARCELA SOARES FERRAZ DA MAIA, MARCOS SOARES FERRAZ DA MAIA DESPACHO Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por MARCOS SOARES FERRAZ DA MAIA e MARCELA SOARES FERRAZ DA MAIA em desfavor da r. sentença exarada sob o ID 67891328. Após a inclusão do processo na pauta da 7a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 18/03 a 25/03), os patronos do autor, Dra. Beatriz Chaves Evelim Coelho e Dr. Gabriel Mendes de Abreu, peticionaram informando a renúncia do mandato e solicitaram a retirada dos nomes dos subscritores do sistema processual. No petitório de ID 69567078, o apelante MARCOS SOARES FERRAZ DA MAIA informou que foi devidamente comunicado acerca da renúncia dos causídicos anteriormente constituídos (ID 69567079) e requereu a regularização da sua representação processual a fim de dar seguimento ao processo e garantir a defesa dos seus direitos e interesses, constituindo como novo advogado o Dr. Fernando Elpídio Martins Ramos, inscrito na OAB/DF sob o no 80.140. Dessa forma, considerando que a Secretaria da 8a Turma Cível já providenciou, ex officio, o descadastramento dos advogados BEATRIZ CHAVES EVELIM COELHO e GABRIEL MENDES DE ABREU, e a inclusão do causídico FERNANDO ELPÍDIO MARTINS RAMOS como patrono do autor MARCOS SOARES FERRAZ DA MAIA no sistema do Pje, tenho por regularizada a representação processual da parte autora. Assim, nada mais havendo, aguarde-se o julgamento dos recursos de apelação cível interpostos pelas partes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2025 às 15:11:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora